Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE PELO MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. SÚMULA 388 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem em condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, informa que efetuou o pagamento de um procedimento médico mediante cheques emitidos pelo recorrido, sendo que somente no mês de janeiro de 2021 o cheque não foi compensado, de modo que a recorrente precisou comparecer à clínica médica para efetuar o pagamento. Aduz que o cheque foi devolvido pelo motivo de divergência na assinatura, mas que tal justificativa não se sustenta, pois os demais foram compensados, devendo ser reconhecida a falha na prestação de serviços e o direito à compensação pelo dano moral sofrido, com amparo na súmula 388 do STJ.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 39811900).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, a consumidora ostenta uma posição de hipossuficiência perante o recorrido, a quem incumbia o ônus de comprovar a perfeita prestação do serviço, o que não ocorreu, mesmo sendo possível fazê-lo, posto que era suficiente demonstrar que a assinatura constante na cártula acostada aos autos pela autora era diversa daquela consignada na ficha autógrafo atualizada em sua posse.
IV. Com efeito, a instituição financeira juntou ficha de autógrafo datada de 2013/2014, ID 39810602 - Pág. 1, na qual consta o nome de solteira da consumidora nos cadastros bancários. Por outro lado, as cártulas de cheque objeto dos autos foram emitidas pelo banco já com o nome de casada da recorrente, o que traz a certeza de que houve o pedido de atualização de seus dados pessoais, já que a cártula de cheque é confeccionada pelo banco, sem possibilidade de alteração dos dados cadastrais de forma unilateral pelo titular da conta bancária. Ademais, embora alegue que a impossibilidade de compensação do cheque tenha ocorrido também por insuficiência de fundos, não foi esta a anotação constante na cártula de cheque, conforme ID 39810579 - Pág. 2.
V. Nos termos da Súmula 388, STJ, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, tratando-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Configurada, na espécie, a ocorrência de dano extrapatrimonial, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, fixo o valor de R$ 1.000,00, a ser pago à autora, a qual se mostra adequado a reparação do dano.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, à título de reparação por danos morais, devidamente corrigidos. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.